Tribunal: STF
Processo: ARE 1393633
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução destes autos à origem, para aplicação do Tema n. 831/RG, RE 889.173/MS (evento 76).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do paradigma e remeteu o processo, novamente, a esta Suprema Corte, sendo distribuídos à minha relatoria (evento 309).



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, no ponto de objeção excepcional:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. ICMS. 



    3. Tratando-se de mandado de segurança impetrado após 15-03-2017, o direito do contribuinte de aproveitamento em compensação tributária ou em restituição administrativa limita-se aos valores recolhidos a mais a contar dessa data. 



    4. O fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório. 



    No extraordinário, a recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição Federal, uma vez que, na espécie, o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, mas de ação judicial de natureza mandamental que assegurou ao impetrante o direito à compensação de créditos após o trânsito em julgado.



    Sustenta que o pagamento administrativo do indébito tributário reconhecido judicialmente desrespeita o regime dos precatórios, acarretando dificuldades para as administrações tributárias e orçamentárias da União.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem – a partir da interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – concluiu que a recorrida fazia jus à compensação ou restituição administrativa do indébito tributário, no âmbito do mandado de segurança em relação ao crédito oriundo da decisão judicial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ademais, "a Súmula nº 461 do STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado"), não abrange as sentenças de caráter mandamental" (TRF4, Apel/Reex nº 5003539- 56.2018.4.04.7000/PR, Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère, Segunda Turma, Data da Decisão: 12/03/2020). Nesse sentido, a segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou que "a pretensão de ver assegurada a ordem de restituição, na via do mandamus, não é possível, tendo em vista essa providência, acaso deferida, conferir natureza de ação de cobrança à ação mandamental" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1616074/SC, Rel. Min. Primeira Turma, DJe 15/04/2021).



    Contudo, o fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório, conforme distinção feita pelo Min. Herman Benjamin no acórdão do REsp 1.642.350, DJe de 24-04-2017. Confira-se: (...)



    .......................................................................................................



    Portanto, o direito creditório da impetrante poderá ser aproveitado, a seu critério, mediante (a) compensação tributária, após o trânsito em julgado da decisão definitiva, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à exceção dos débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação, e observandose, em relação às contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei nº 8.212, de 1991, e às contribuições instituídas a título de substituição, as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei n.º 11.457, de 2007; ou ainda (b) restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996). 



    (grifei)



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor), mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018 - grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019 – grifei)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. 



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20/5/2022 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/8/2022 – grifei) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime de pagamento de precatórios.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator